Tribunal: TJSP
Processo: 1037095-83.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos de terceiro – Sentença de extinção sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa quanto a dois dos embargantes e de improcedência do pedido quanto aos dois restantes, com reconhecimento de fraude à execução – Apelo dos embargantes – Inadmissão de documentos que acompanham as razões de apelação – Documentos que não podem ser considerados novos e estão desacompanhados de

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos de terceiro – Sentença de extinção sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa quanto a dois dos embargantes e de improcedência do pedido quanto aos dois restantes, com reconhecimento de fraude à execução – Apelo dos embargantes – Inadmissão de documentos que acompanham as razões de apelação – Documentos que não podem ser considerados novos e estão desacompanhados de justificativa razoável da juntada extemporânea – Aplicação do previsto nos artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil – Ilegitimidade ativa "ad causam" configurada – Coembargantes promitentes vendedores que, segundo a petição inicial ("in status assertionis"), já haviam celebrado compromisso de compra e venda com os coembargantes compromissários compradores à época da constrição do bem – Inteligência do artigo 674 do Código de Processo Civil – Alegação de boa-fé dos embargantes nos negócios jurídicos translativos da propriedade – Rejeição – Ausência de prova da existência de instrumento de compromisso de compra e venda lavrado em 2006, referido pelos embargantes – Instrumento de confissão de dívida relacionada ao mencionado compromisso que sequer se encontra assinada pela parte credora – Inserção no campo "bens e direitos" em declaração de imposto de renda de coembargante que não prova a existência do referido negócio, mormente porque o Fisco não tem o dever de se preocupar com a veracidade e validade dos negócios que configurem fato gerador de tributo – Princípio do "pecunia non olet", estampado no artigo 118 do Código Tributário Nacional – Negócio translativo da propriedade registrado na matrícula imobiliária em 2015 o qual, para ser celebrado, exigia dos coembargantes adquirentes a cautela de extração de certidão de distribuição cível, que, por sua vez, apontaria a existência da ação da qual os embargos de terceiros foram tirados – Negócios realizados por valor substancialmente menor do que o valor venal do imóvel e ausência de comprovação do pagamento do preço – Circunstâncias que corroboram a conclusão de má-fé na conduta dos embargantes – Subsunção do caso concreto à hipótese do artigo 792, inciso IV, do Código de Processo Civil – Majoração dos honorários advocatícios em razão da sucumbência recursal – Sentença mantida – Recurso DESPROVIDO.